Tribunal: TJES
Processo: 0019138-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Falência
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019138-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA e outros

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EXTINÇÃO PELA COISA JULGADA. SENTENÇA NULA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LEI Nº 11.101/2005. ACÓRDÃO PRIMEVO RECONHECEU A ILICITUDE DA CONVERSÃO DO SALDO DO RESGATE DAS TDAS (TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA) EM CDB (CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO) PELOS GESTORES VISANDO A INDEVIDA ANOTAÇÃO COM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. RECURSO DO CREDOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA MASSA FALIDA PREJUDICADO.

1. Conforme já decidido na ação declaratória c/c com ressarcimento por perdas e danos na Justiça Paulista, o banco, à revelia do titular dos valores, aplicou-os em Títulos da Dívida Agrária (TDAs) em renda fixa (CDB) Certificado de Depósito Bancário antes do decreto da liquidação e tratou irregularmente a conversão daqueles créditos como quirografários.

2. A rejeição da impugnação dos créditos quirografários se deu sob fundamento de não se verificar sua caracterização como créditos com privilégio especial, o que não inibe o presente pedido de restituição.

3. Conforme já decidido pelo TJ/SP e também por este E. TJ/ES, o valor em questão não foi objeto de nenhuma relação obrigacional instituída entre as partes a justificar a sua inclusão no processo de falência como crédito do agravante em face do agravado. Destarte, tratando-se de crédito não sujeito aos efeitos da falência, deve ser processado e julgado o presente pedido de restituição na forma do art. 85 da Lei nº 11.101/2005.

4. A sentença atacada no presente recurso equivocou-se ao extinguir o feito, vez que existe coisa julgada que dá sustentação ao presente pedido de restituição, e não o contrário. Portanto, o caso é de anulação do feito e seu retorno à origem para processamento, por não estar a causa madura para julgamento, pendendo de análise a prescrição e a discussão sobre os parâmetros dos cálculos que instruem a exordial, ambas ofertadas na peça de impugnação, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da massa falida ré prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da r. sentença de id. 5797037, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES nos autos da “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO” promovida por ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA em face de BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de id. 5797038, sustenta o ora autor que a sentença deveria ser anulada, eis que não houve violação à coisa julgada, sobretudo sob argumento de que os fundamentos jurídicos da presente demanda e da ação de ação de impugnação de crédito 0038134-11.2012.8.08.0024 seriam diversos, bem como que este E. Tribunal de Justiça teria reconhecido o cabimento do presente pedido de restituição no julgamento do agravo n.º 028017-48.2018.8.08.0024. Pugna, assim, pelo acolhimento do pedido autoral por estar a causa madura.

Já o ora ré, em seu recurso de id. 5797044 aponta omissão da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, apontando serem devidos. Assim, pugna pela reforma da sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões - id. 5797046, do ora réu, pugnando pela manutenção da sentença e subsidiariamente pelo reconhecimento da prescrição do pedido de restituição, bem como do equívoco nos cálculos da autora, e id. 5797048, do ora autor, refutando o cabimento dos honorários pretendidos.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse em atuar no feito (id. 7946312)

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0019138-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA, BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO, ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes em face da r. sentença de id. 5797037, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, nos autos da “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO” promovida por ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA em desfavor do BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de id. 5797038, sustenta o ora autor que a sentença deveria ser anulada, eis que não houve violação à coisa julgada, sobretudo sob argumento de que os fundamentos jurídicos da presente demanda e da ação de ação de impugnação de crédito 0038134-11.2012.8.08.0024 seriam diversos, bem como que este E. Tribunal de Justiça teria reconhecido o cabimento do presente pedido de restituição no julgamento do agravo n.º 028017-48.2018.8.08.0024. Pugna, assim, pelo acolhimento do pedido autoral por estar a causa madura.

Já o ora réu, em seu recurso de id. 5797044 aponta omissão da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, apontando serem devidos. Assim, pugna pela reforma da sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões - id. 5797046, do ora réu, pugnando pela manutenção da sentença e subsidiariamente pelo reconhecimento da prescrição do pedido de restituição, bem como do equívoco nos cálculos da autora, e id. 5797048, do ora autor, refutando o cabimento dos honorários pretendidos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso merece ser provido.

Disciplinado nos artigos 85 a 93 da Lei 11.101/05, o pedido de restituição consiste na devolução de bens de terceiros circunstancialmente em poder do devedor nos processos de falência, assim como dos bens vendidos a crédito ao devedor às vésperas do requerimento da falência. Vale transcrever:

Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.

Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada.

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

I se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado;

II da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art.
75
,
3o
e
4o
, da Lei no
4.728
, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

III dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no art. 136 desta Lei.

Trata-se da hipótese dos autos, visto que o Apelante era detentor de três Títulos da Dívida Agrária (TDA), identificados pelos códigos “TDA2870874, TDA2870875 e TDA2870876, os quais estavam custodiados pelo Banco Santos Neves em conta específica para esta finalidade. Todavia, sem qualquer autorização do Apelante, o Banco Santos Neves resgatou os referidos títulos em seus respectivos vencimentos e aplicou os valores respectivos em títulos de renda fixa (CDB), de emissão do Banco Santos Neves, vinculados à conta nº 124404.990-0. Tais valores, posteriormente, foram equivocadamente incorporados à massa liquidanda, como restou decidido, com trânsito em julgado, na ação nº 9170104- 62.2006.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO - Ação declaratória c.c. pedido de ressarcimento por perdas e danos - Nomeação à penhora de três lotes de Títulos da Dívida Agrária - Títulos que se encontravam custodiados à época pelo banco, em conta específica para essa finalidade, os quais foram aceitos pelo exequente - A instituição financeira era depositária dos títulos, por exercer o controle sobre a sua custódia - Ocorrência de resgate dos TDAs e aplicação da importância correspondente em CDBs - Alegação de que tal fato se deu por decisão unilateral do banco - Transformação irregular do crédito ora reclamado em quirografário, à revelia do titular do crédito - Além disso, a decretação da liquidação extrajudicial do banco se deu quando o numerário já deveria estar à disposição do executado, ora autor, por se tratar de saldo remanescente de penhora legitimamente efetuada nos autos da ação de execução, motivo pelo qual a instituição financeira não se encontrava autorizada a concretizar qualquer tipo de aplicação, sem autorização judicial ou mesmo concordância do credor - A instituição financeira cometeu ilícito civil e deve arcar com todos os prejuízos sofridos pelo autor - Ação improcedente - Recurso provido. (TJSP: Apelação Com Revisão 9170104-62.2006.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª VC; Data do Julgamento: 01/03/2007; Data de Registro: 07/03/2007).

Assim, dita ação reconheceu que o banco cometeu ato ilícito ao apropriar-se indevidamente do valor que deveria ter sido disponibilizado ao agravante e aplicá-lo em títulos de renda fixa (CDB), com o objetivo de transformar o crédito em quirografário após a decretação da liquidação extrajudicial.

Apesar do êxito na referida demanda, devido a anotação do crédito como quirografário, o Apelante, então, apresentou pedido de impugnação, o qual foi autuado sob nº 0038134-11.2012.8.08.0024 e recebido pelo Juízo da Recuperação Judicial e Falência de Vitória.

Ocorre que diante da ausência da natureza de crédito com privilégio especial, tal impugnação restou rejeitada, sendo desafiada pelo Agravo de Instrumento nº 0028017-48.2018.8.08.0024 neste E. Tribunal de Justiça, que restou assim amentado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI Nº 11.101/2005. CRÉDITO RETARDATÁRIO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO. FALÊNCIA. LIMITAÇÃO A COISA JULGADA. ACÓRDÃO PRIMEVO RECONHECEU A ILICITUDE DA CONVERSÃO DO SALDO DO RESGATE DAS TDAS (TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA) EM CDB (CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO) PELOS GESTORES. PORÉM NÃO CLASSIFICOU EXPRESSAMENTE A CATEGORIA DESSE CRÉDITO. ORDEM LEGAL. ART. 83 E INCISOS DA LEI Nº 11.101/2005. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO COMO QUIROGRAFÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal: Pedido subsidiário de restituição. Não há como se considerar como desdobramento lógico do pedido de habilitação de crédito a sua restituição, sobretudo porque não tecido qualquer fundamento neste sentindo na origem, atrelado ao fato de que deve ser respeitado o art. 89 e seguintes da Lei nº 11.101/2005 quanto ao rito a ser imprimido no pleito. Assim, inviável sua análise neste momento, uma vez que não foi oportunamente dirigida na origem, sob pena de supressão de instância. Preliminar acolhida. 2. Mérito: Fica evidente pelo exame da causa de pedir formulada na ação declaratória c/c com ressarcimento por perdas e danos na Justiça Paulista foi objeto de debate entre as partes, devendo o Juízo universal se ater ao que restou lá decidido, notadamente porque ao aplicar à revelia do agravante os valores custodiados em Títulos da Dívida Agrária (TDAs) em renda fixa (CDB) Certificado de Depósito Bancário, antes do decreto da liquidação, tratou irregularmente a conversão daqueles créditos como quirografários, sob pena de grave violação a coisa julgada material. 3. Ocorre que a problemática surge porque não há como se extrair da leitura integral do Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo qual classificação esse crédito teria em relação aos demais da massa falida, e interpretar algo que não está exposto nas razões de decidir ou no dispositivo do Acórdão, dá azo ao juízo da falência ferir, entre outros, o princípio da paridade ou
par conditio creditorium
. 4 . Embora averiguado a irregularidade praticada pelos gestores do banco em converter o saldo em conta para CDB (Certificado de Depósito Bancário), essa ilicitude não pode comprometer a obrigação da massa do banco a pagar suas obrigações nos exatos termos do art. 83 e incisos da Lei nº 11.101/2005, especialmente porque o crédito a ser habilitado advém de título judicial, o qual não goza de preferência legal. 5. Recurso conhecido em parte e improvido.

Como resta claro, no dito processo não foi analisado qualquer pedido de restituição, não havendo, assim, coisa julgada quanto a tal pedido. Ademais, não se desconstituiu a sentença anterior do TJ/SP (até por não ser a via própria), mas tão somente se rejeitou o pedido de impugnação que visava a anotação do crédito sob debate como crédito com privilégio especial.

Ademais, como expressamente consignado no julgamento do dito Agravo, é cabível o pedido de restituição formulado perante o juízo de primeiro grau. Neste sentido, extrai-se do voto vogal do Desembargador Fábio Clem de Oliveira:

“Na inicial da referida ação (fls. 29-65), o agravante alegou que o banco cometeu ato ilícito ao apropriar-se indevidamente do valor que lhe pertencia e convertê-lo em títulos de renda fixa com o objetivo de impedir o seu levantamento antes do decreto de liquidação extrajudicial e, posteriormente, classificá-lo como crédito quirografário, obstando o seu pagamento. Afirmou, ainda, que o referido valor não poderia ser incluído na massa em liquidação, pois não decorre de nenhuma relação obrigacional estabelecida entre as partes, mas sim da indevida apropriação por parte do agravado (fls. 42). Com intuito de assegurar o recebimento imediato do valor após o julgamento da ação, sem ter que se submeter ao processo de liquidação extrajudicial, o agravante pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado fosse obrigado a reservar valor suficiente para a satisfação do crédito. O pedido do agravante foi deferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do agravo de instrumento nº 0045237- 87.2005.8.26.0000, cujo acórdão foi ementado nos seguintes termos (fls. 571- 574):

(...)

No julgamento do recurso de apelação tombado sob nº 9170104- 62.2006.8.26.0000, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu que o agravado cometeu ato ilícito ao apropriar-se indevidamente do valor que deveria ter sido disponibilizado ao agravante e aplicá-lo em títulos de renda fixa (CDB), com o objetivo de transformar o crédito em quirografário após a decretação da liquidação extrajudicial. Por esta razão, julgou integralmente procedente a pretensão do agravante e condenou o agravado ao pagamento do valor de R$ 1.089.050,84 (um milhão e oitenta e nove mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de juros e correção monetária a partir de 29/06/2001, nos termos das súmulas 54 e 43 do STJ (fls. 259). Eis a ementa do referido julgado:

(...)

Todavia, o aludido acórdão não classificou o crédito do agravante, não havendo nenhuma determinação para que ele fosse incluído entre os créditos com privilégio especial, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada quanto a este aspecto. Na verdade, ao julgar procedente o pedido do agravante para que o agravado fosse condenado a lhe restituir a quantia supramencionada em caráter imediato, o acórdão reconheceu o seu direito de receber o valor sem ter que se submeter ao processo de liquidação extrajudicial ou falência, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinou a reserva do valor. Esta conclusão decorre do fato de que o acórdão reconheceu expressamente que o agravado cometeu ato ilícito ao apropriar-se indevidamente do valor que deveria ter sido entregue ao agravante na data do levantamento da penhora, o que ocorreu em 29/06/2001, antes do decreto de liquidação extrajudicial, publicado em 01/08/2001. Frise-se que o valor em questão não foi objeto de nenhuma relação obrigacional instituída entre as partes a justificar a sua inclusão no processo de falência como crédito do agravante em face do agravado. Destarte,

tratando-se de crédito não sujeito aos efeitos da falência, o agravante deverá pleitear a sua restituição, na forma do art. 85 da Lei nº 11.101/2005, e não a sua habilitação como crédito com privilégio especial, uma vez que ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 83 da Lei nº 11.101/2005 e no art. 964 do Código Civil.
De acordo com o entendimento proclamado pelo Excelso Supremo Tribunal, que se consolidou com a edição da súmula nº 417, “pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade”. Todavia, conforme ressaltei ao acolher a preliminar de inovação recursal, o pedido de restituição deverá ser deduzido perante o MM. Juiz de 1º Grau, uma vez que a sua apreciação diretamente por Este Egrégio Tribunal de Justiça configuraria supressão de instância e violação o princípio do duplo grau de jurisdição.”

Portanto, como resta claro, a sentença atacada no presente recurso equivocou-se ao extinguir o feito, vez que existe coisa julgada que dá sustentação ao presente pedido de restituição, e não o contrário.

O caso é de anulação do feito e seu retorno à origem para processamento, por não estar a causa madura para julgamento, pendendo de análise a prescrição e a discussão sobre os parâmetros dos cálculos que instruem a exordial, ambas ofertadas na peça de impugnação, sob pena de supressão de instância.

Por tudo isso, conheço e dou provimento ao recurso do ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA, ao passo em que dou por prejudicado o recurso do BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.08.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões